Tribunal: CARF
Processo: 10880.726387/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.726387/2009-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.232 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
PEGASUS TELECOM S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO. PRAZO PARA ANÁLISE.
DCOMP RETIFICADORA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Nos termos do art. 74, § 5o, da Lei 9.430/96, e do art. 80 da IN 900/08, vigente
à época da prolação do despacho decisório, transcorridos 5 anos desde data da
entrega de DCOMP Retificadora, opera-se a homologação tácita da
compensação ali retratada, notadamente quando inexistentes quaisquer provas
de que esta ultima declaração não tenha sido acolhida pela Administração
Tributária.
SALDO NEGATIVO. ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DE DIPJ.
COMPROVAÇÃO.
Demonstrado por elementos contidos nos autos, desde a primeira instância, que
a empresa se equivocara no preenchimento de sua DIPJ, tendo alocado todos
os valores das receitas relativas à operações de swap no campo própria às
demais receitas financeiras, deve-se reconhecer a possibilidade de
aproveitamento do respectivo IRRF no saldo de ajuste anual do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de decadência e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.726387/2009-60
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.232 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.726387/2009-60

Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida o feito de Declarações Eletrônicas de Compensação – DCOMP
(04818.93544.150503.1.3.02-9474 e demais a ela vinculadas) – por meio das quais a empresa
Pegasus Telecom S/A, sucedida por Oi Móvel S/A, pretendeu o reconhecimento de direito
creditório oriundo de saldo negativo de imposto de renda apurado no ano-calendário de 2001,
para quitação de obrigações tributárias próprias. Este saldo, no valor histórico de R$
3.599.867,15, seria formado, exclusivamente, pelo Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF –
incidente sobre aplicações de renda fixa e operações de swap (renda variável).
Os pedidos em tela foram objeto de análise manual que culminou com a emissão
do Parecer Conclusivo de no 562/2009 (e-fls. 210 e ss) em que a Unidade de Origem opinou pelo
reconhecimento parcial do crédito cuja recuperação se pretendia, deixando de homologar, no
todo ou em parte, algumas das DCOMPs vinculadas àquela mencionada anteriormente. E, de
acordo com este parecer, os motivos que o fundamentaram seriam, em síntese, os seguintes:
a) quanto ao IRRF recolhido pelo Banco BCN (demonstrado pelo extrato de
DIRF juntado à e-fl. 150) estaria comprovado o valor de R$ 52.184,10, contra
a importância de R$ 61.815,16 informada pela contribuinte tanto em sua
DCOMP, como em sua DIPJ;
b) no que tange ao IRRF incidente sobre operações de swap, ainda que
comprovadas as preditas retenções, a empresa teria deixado de levar as
respectivas receitas à tributação, mormente por não haver o registro de
qualquer valor na linha 21 da Ficha 6A de sua DIPJ (e-fl. 104) destinada,
precisamente, ao lançamento de valores concernentes aos resultados de
aplicações financeiras de renda variável.
Neste momento, a Unidade de Origem abordou, também, problema afeito à uma
declaração de compensação retificadora apresentada pela empresa (no
8238.98171.021203.1.7.02-6704) pela qual se pretendeu modificar parte dos campos da DCOMP
de no 04818.93544.150503.1.3.02-9474 (que demonstra o crédito). Como a citada DCOMP
retificadora incluía novos débitos, o responsável pela elaboração do aludido parecer opinou pelo
recebimento desta como nova declaração de compensação.
A vista disto, e como já afirmado, o citado Parecer opinou pelo reconhecimento
apenas parcial do direito creditório, no valor de R$ 2.894.500,94, o que foi acatado pelo
Despacho Decisório de e-fls. 215/216, do qual, a então impugnante teve ciência em 07/01/2010
(Tela dos Correios juntada pelo próprio contribuinte e-fl. 313).
A interessada, então, opôs a sua manifestação de inconformidade para, em
apertada síntese, sustentar, de início, que teria ocorrido o decurso do prazo decadencial para a
Fiscalização revisitar o saldo negativo concernente ao ano-calendário de 2001.
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.232 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.726387/2009-60

Superada a prejudicial retro, afirmou que teria ocorrido erro no preenchimento da
DIPJ, quanto ao problema das receitas oriundas das operações de swap, e que tal equívoco não
poderia impedir o aproveitamento do IRRF. Especificamente disse que, em suas palavras, a D.
Autoridade fiscal teria reconhecido que tais importâncias teriam sido levadas a tributação e que,
demais a mais, a comprovação da retenção evidenciaria que a empresa teria suportado o
respectivo ônus.
Noutro giro, requereu que fosse admitida a declaração retificadora apresentada (no
8238.98171.021203.1.7.02-6704) e, como não houve um juízo explicito sobre os seus termos,
premeu pelo reconhecimento da sua homologação tácita.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ do Rio de Janeiro decidiu,
inicialmente, por afastar a prejudicial de decadência, mormente por não se estar tratando, aqui,
de ato de lançamento, ao qual seriam aplicáveis as regras do art. 150 do Código Tributário
Nacional.
Em relação à DCOMP retificadora, além de cravar a sua incompetência para
reverter a decisão da Auditoria Fiscal - nesse tema, diga-se -, os julgadores de primeira instância
sustentaram a inocorrência da alardeada homologação tácita ante o simples fato desta
retificadora não ter sido admitida.
No mérito, além do acórdão sustentar não haver provas quanto ao valor faltante
relativo à retenção realizada pelo Banco BCN (pouco mais de R$ 9 mil), em relação às parcelas
do IRRF relativas às operações de swap, considerou desapropriadas as assertivas da empresa, em
especial quando esta última afirma ter ocorrido a tributação das respectivas receitas a partir da
própria incidência do imposto devido por antecipação. A DRJ, assim, deixou claro que o IRRF
incidente sobre este tipo de investimento não é definitivo, pressupondo, por isso mesmo, a luz
dos preceitos do art. 2o, § 4o, da Lei 9.430/96, que tais importâncias tenham sido “computadas na
determinação do lucro real”. E, como a empresa não trouxe provas que pudessem demonstrar o
pressuposto retro, a turma julgadora a quo terminou por se alinhar ao que já havia sido proposto
pela Unidade de Origem.
Por fim, e após refutar um derradeiro pedido de suspensão dos débitos
confessados por meio das DCOMPs, decidiu por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade
A contribuinte teve ciência do julgamento acima em 23/12/2014 (AR de e-fl.
408), tendo interposto o seu recurso voluntário em 20/01/2015 (e-fl. 410), por meio do qual,
além reprisar a prejudicial de decadência e a alegação de homologação tácita (em relação à
declaração retificadora apresentada), esclareceu, agora sim, de forma clara, o equívoco que teria
cometido ao preencher a DIPJ.
Em linhas gerais, afirmou que teria inserido as receitas oriundas das operações de
swap, todas, na linha 24 da Ficha 6A (deixando, destarte, zerada, a linha 21). Trouxe, para
comprovar a suas alegações, cópias de um balancete analítico (razão) em que busca demonstrar
que o valor relativo às receitas de swap (R$ 3.369.298,34) teria sido registrado em conta contábil
a qual, outrossim, comporia o saldo da conta de no 3.1.2, no importe de R$ 21.088.263,69, que
trata, precisamente, das receitas financeiras percebidas pela empresa. E, pontua, ao fim, que este
último valor, quando deduzida a monta relativa às variações cambiais (R$ 1.221.823,16,
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.232 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.726387/2009-60

registrado na linha 20 da Ficha 6A, da DIPJ), alçaria a quantia de R$ 19.866.440,53 que é,
justamente, aquela lançada na mencionada linha 24 da Ficha 6A da DIPJ. Preme, então, pelo
provimento de seu recurso.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressupostos de cabimento,
pelo que, dele, tomo conhecimento.
I
DA DECADÊNCIA.
Este CARF, e este Colegiado, já tem posição firme no sentido de que não se opera
decadência quanto a análise da comprovação das parcelas que, no fim de contas, se prestam ao
próprio pagamento do imposto de renda e que, assim, conformam o saldo negativo cuja
recuperação se pretende.
De fato, o que este julgador defende, e representa, em certa medida, a posição
majoritária desta turma (com algumas divergências teóricas, diga-se), é que a decadência, em
relação a procedimentos de compensação, se operaria, tão só, quanto a base de cálculo do tributo,
informado pelo contribuinte, e não quanto as parcelas utilizadas para extinguir a respectiva
obrigação.
Assim, seria vedado ao Fisco perscrutar dados atinentes à formação da base
imponível da exação após o lustro decadencial regrado pelo art. 150, § 4o, do CTN, não podendo,
por isso mesmo, negar-se o direito creditório porventura requerido sob a alegação de uma
pretensa iliquidez e incerteza quanto a informações que somente poderiam ser revistas por ato de
lançamento e dentro do prazo anteriormente aventado. Este mesmo entendimento, todavia, não
pode ser transportado para o direito do fisco de revisar as informações relativas ao pagamento do
tributo, repise-se, é o que justifica o próprio indébito cuja recuperação se quer (direito esse que
ainda se sujeita a um prazo decadencial, todavia, contado na forma do § 5o do art. 74 da Lei
9.430/96).
Neste sentido, confira-se a seguinte ementa de julgado, relatado de forma
brilhante pelo Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, em que a posição acima é retratada
de forma substancialmente clara:
PROCESSOS
DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. REVISÃO PELO FISCO DA APURAÇÃO E DO QUANTUM
DEVIDO, CONFESSADO PELO CONTRIBUINTE MEDIANTE DECLARAÇÃO.
PRAZO DECADENCIAL. APLICAÇÃO.
Considerando que a revisão pelo Fisco da apuração e do quantum devido, enseja a
necessidade de realização de lançamento de ofício das diferenças apuradas, na forma
prevista na lei que rege o processo administrativo fiscal, não há fundamento para afastar
a aplicação dos prazos decadenciais previstos no art. 150 ou 173, inc. I do CTN às
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.232 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.726387/2009-60

revisões desta natureza feita pela autoridade administrativa no bojo da análise dos
pedidos de restituição e/ou compensação.
Ultrapassado o prazo decadencial, o lançamento resta homologado e torna-se imutável a
apuração do quantum de tributo devido confessado pelo contribuinte.
Esses prazos decadenciais não se aplicam ao exame das parcelas que compõem a
quitação do crédito tributário apurado, objeto de pedido de restituição/compensação
total ou parcial pelo sujeito passivo, pois estas correspondem à essência do direito
creditório pleiteado, sem as quais inexiste o próprio crédito (Acórdão de no 1302-
004.715, publicado no DJe de 27/08/2020).
Não há, portanto, que se cogitar de decadência quanto ao direito da Administração
de verificar a ocorrência do próprio pagamento do imposto, ocorrido ao longo do ano-calendário
de 2001, sendo, pois, de se afastar esta prejudicial.
II
DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DA DCOMP DE No 8238.98171.021203.1.7.02-
6704.
De antemão, e compulsando-se os autos, não se vê, até o advento do Parecer
Conclusivo e subsequente Despacho Decisório, juntados à e-fls. 210 a 216 e proferidos em 2010,
nenhuma manifestação da Unidade de Origem sobre a DCOMP Retificadora - transmitida, frise-
se, em 02/12/2003. Não houve, até então, qualquer decisão que tenha sobre ela se reportado, seja
para a indeferir (quiçá pelos motivos declinados pelo aludido Parecer), seja para a receber como
nova DCOMP.
Noutro giro, vigia, na época dos fatos aqui relatados, e quanto ao problema da
retificação, a IN 360, de 24 de setembro de 2003, cujo artigo 6o assim dispunha:
Art. 6o O Pedido Eletrônico de Restituição, o Pedido Eletrônico de Ressarcimento e a
Declaração de Compensação gerados a partir do Programa PER/DCOMP 1.1 (ou versão
anterior) e transmitidos à SRF poderão ser retificados pelo sujeito passivo mediante o
preenchimento e envio à SRF de documento retificador gerado a partir do Programa
PER/DCOMP 1.1, desde que o pedido ou a declaração se encontre pendente de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador e, no que se refere à
Declaração de Compensação, que seja observado o disposto nos arts. 7o e 8o.
Parágrafo único. Na hipótese de Pedido de Restituição, de Pedido de Ressarcimento ou
de Declaração de Compensação elaborado mediante utilização dos formulários a que se
refere o art. 3o, a retificação de que trata o caput será requerida pelo sujeito passivo
mediante o encaminhamento à SRF de pedido de retificação e de novo formulário, os
quais serão juntados ao processo administrativo de restituição, de ressarcimento ou de
compensação para posterior exame pela autoridade competente da SRF.
Os artigos 7o e 8o, referenciados pelo caput reproduzem as hipóteses de vedação a
que se reportou a Unidade Origem (isto é, não se admite a retificação que busque a inclusão de
novos débitos no pedido de compensação). Nada obstante, é inegável que, até pelo que diz o
parágrafo único acima reproduzido, a inadmissão da retificação ainda pressupõe um ato
específico e explicito
A declaração do contribuinte foi transmitida com sucesso, sem qualquer tipo óbice
porventura levantado, de sorte que o próprio sistema não a recusou (ou, quando menos, não há
nada nos autos que demonstre isso). Não por outra razão, a Autoridade Fiscal nunca afirmou que
a citada DCOMP não fora recebida ou que o pedido de retificação não teria sido admitido. O que
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.232 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.726387/2009-60

disse, o agente responsável pelo Parecer Conclusivo de e-fls. 210 e ss, foi, apenas, que esta
declaração deveria ser recebida como um novo pedido de compensação (contrariamente, até
mesmo, ao que dispunha própria IN 900/08):
Tais circunstâncias evidenciam que na espécie a Declaração de Compensação
n.° 38328.98171.021203.1.7.02-6704 não pode ser encarada como retificadora daquela
de n.° 38328.98171.021203.1.7.02-6704, mas como uma nova DCOMP; sob pena de
beneficiar a interessada indevidamente, mercê do disposto no art. 80 da IN-RFB n.°
900/2008 sobre a data de valoração a ser utilizada na compensações declaradas em
DCOMPs retificadoras1 (e-fls. 212/213) .
Os fatos acima retratados, e a própria passagem ora reproduzida, inclusive
desmentem a DRJ, que se apressou em afirmar que a homologação tácita não teria se operado
pelo simples fato de que a DCOMP retificadora não teria sido admitida (páginas 10 e 11 do
acórdão recorrido). E, mais, diferentemente do que afirmara a Turma a quo, não houve decisão
por parte daquela unidade de origem quanto ao indeferimento do pedido de retificação, seja
porque descabida semelhante providência (ante o decurso do prazo de 5 anos), seja porque o
próprio Despacho Decisório nem mesmo tangencia este problema.
A priori, a DCOMP retificadora estava ativa e teria substituído a DCOMP
original, inclusive para fins de contagem do prazo do art. 74, § 5o, da Lei 9.430/96, na forma do
art. 80 da Instrução Normativa de no 900/08, invocado pela própria Unidade de Origem:
“Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da contagem do prazo
previsto no § 2o do art. 37 será a data da apresentação da Declaração de Compensação
retificadora”.
É verdade, contudo, que o art. 80, reproduzido no parágrafo anterior, não estava
em vigor quando da apresentação da DCOMP em testilha, mas a consequência tratada pelo
aludido preceptivo, mesmo para hipóteses anteriores à sua publicação, é inclusive logica, ou, de
outra sorte, chegar-se-ia a uma conclusão absurda! Isto é, se o prazo decadencial não se reiniciar
com a apresentação da declaração retificadora, a Fiscalização poderia se ver compelida a analisar
novos elementos do pedido de compensação no limiar deste mesmo prazo. E, neste passo, se o
prazo decadencial passa a ser contado da Declaração Retificadora, é ela quem deve ser apreciada
para fins de indeferimento ou, outrossim, de homologação.
Agora, se quando da transmissão da declaração original, o art. 74 da Lei 9.430/96
ainda não previa qualquer prazo para a análise das compensações, em 02/12/2003 já estava em
vigor a MP 135, de 30 de outubro de 2003, que inseriu no citado dispositivo legal, precisamente,
a redação, inclusive atual, do seu § 5o:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
[...]

1 De se dizer que nem mesmo esta ultima afirmação é correta, já que o art. 80, da IN 900, explicitamente prevê que
os critérios de atualizaçaõ incidirão sobre o crédito a partir da data da primeira declaração (original).
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.232 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.726387/2009-60

§ 5oO prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de
cinco anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação dada
pela Medida Provisória no 135, de 2003).
Pelo que foi apontado acima, não há como não concordar com contribuinte. A
DCOMP de no 8238.98171.021203.1.7.02-6704, retificou a declaração original em que o direito
creditório teria sido demonstrado e sobre ela não houve, antes do ocaso temporal previsto pelo
artigo reproduzido acima, qualquer manifestação, que fosse, quando menos, para não a admitir
(por força dos preceitos dos arts. 7o e 8o da IN 360/03 invocada linhas acima). E, estando ativa
esta declaração, por uma inação da RFB, a compensação nela estampada foi, tacitamente,
homologada.
III
MÉRITO.
É preciso frisar que, realmente, a recorrente se equivocou completamente, venia
concessa, ao expor as razões de defesa por ocasião da oposição de sua manifestação de
inconformidade, algo que foi reconhecido por ela mesma, em seu recurso voluntário. O fato é
que o erro de interpretação incorrido na primeira instância, ainda que tenha sido corrigido no
apelo interposto, não deixou de trazer problemas à interessada.
Com efeito, ao adotar a despropositada premissa de que a Autoridade Fiscal teria
reconhecido que “as receitas de contrato de swap auferidas pela Requerente em 2001 foram
objeto de tributação definitiva, mediante retenção na fonte”2, a contribuinte deixou de trazer
quaisquer elementos que pudessem evidenciar o erro que foi, aí sim, explicado somente por
ocasião da interposição de seu recurso voluntário. Nesta esteira, este julgador tem dificuldades,
em receber estes elementos apresentados de forma tardia, sem quaisquer justificativas que
pudessem evidenciar algumas das hipóteses contidas no inciso IV do art. 16 do Decreto
70.235/72 (ante o meu entendimento acerca do princípio da verdade material, quando aplicado
ao processo de compensação, e das disposições deste último preceptivo).
Além disso, o documento trazido à e-fls. 550 e ss, que se destinaria a comprovar o
registro contábil de todas as receitas financeiras (renda fixa e variável) e que, assim sendo,
poderia demonstrar que o contribuinte errara, é apócrifo. Trata-se de um extrato, aparentemente
retirado do razão, quanto ao qual não é possível cravar a validade ou mesmo a veracidade (não
que se esteja duvidando do contribuinte, mas não há ali nenhuma evidência, sequer, de que este
documento tenha sido retirado, efetivamente, da sua escrita contábil – não obstante as suas
informações estarem refletidas na fichas 38A e 39A da DIPJ).
Todavia, é preciso ter em mente que o erro noticiado pela empresa não só era
comum (este Colegiado já se deparou com ele em processos passados), como poderia ter sido
identificado a partir dos elementos que já constavam dos autos.
De fato, como exposto no relatório acima, a interessada esclareceu que as receitas
provenientes de seus contratos de swap teriam sido oferecidas, sim, á tributação, mas que, por
um lapso, foram lançadas no campo 24 da Ficha 6A de sua DIPJ/2002 (AC 2001). I. e., estas
receitas foram somadas à todas as demais receitas financeiras que, diga-se, foram objeto de

2 Como muito bem exposto pelo acórdão recorrido, a tributação das receitas oriundas de aplicações em renda
variável somente é considerada definitiva em relação à pessoas físicas ou à empresas optantes pelo SIMPLES (se
assim não fosse, afirmou aquele Relator, o pedido deduzido pelo contribunte sequer teria cabimento, já que o IRRF
sequer poderia ser levado ao ajuste).
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.232 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.726387/2009-60

exame pela Unidade de Origem quando validou e confirmou quase todas as demais retenções
noticiadas na DCOMP de no 04818.93544.150503.1.3.02-9474. E, ao se examinar a descrição
contida nesta DCOMP, e reproduzida na ficha 43 de sua DIPJ (e-fl.133), tem-se a seguinte
realidade:
Fonte

Rendimento Bruto (R$)
Cod. Receita
IRRF (R$)
00.000.000/3065-17
4.565.440,25
3426 (renda fixa)
913.087,75
00.000.000/3065-17
20.896,66
5273 (swap)
4.177,70
00.000.000/3065-17
24.949,62
6800 (renda fixa)
4.988,68
03.440.082/0001-83
57.108,13
6800 (renda fixa)
11.421,
10.866.788/0001-77
2.157.710,12
3426 (renda fixa)
431.541,89
31.516.198/0001-94
2.422.004,92
3426 (renda fixa)
484.400,96
31.516.198/0001-94
88.489,23
5273 (swap)
17.697,85
33.066.408/0001-15
1.985.339,74
3426 (renda fixa)
397.068,27
33.066.408/0001-15
3.369.298,34
5273 (swap)
673.859,66
60.701.190/0001-04
2.999.039,34
3426 (renda fixa)
599.807,67
60.746.948/0001-12
309.075,80
6800 (renda fixa)
61.815,16
Totais:
17.999.352,15

3.599.866,59
IRRF
Renda fixa (R$)
Swap (R$)
Totais por rendimento
2.904.131,38
695.735,21
Ora, lembrando que o valor descrito na 24 era de R$ 19 milhões,
aproximadamente, e, mais que todas as informações constantes da tabela acima foram
confirmadas pela Unidade de Origem, há um indício quase inafastável de que, realmente, a
insurgente incorrera no erro por ela aventado (desde o primeiro momento diga-se, ainda que de
forma, reprise-se, equivocada).
Os documentos trazidos agora com o seu recurso voluntário, nesta esteira,
serviriam, quando muito, como um reforço de prova - uma baita reforço já que, em princípio,
com base nas explicações trazidas no apelo, as receitas oriundas de swap foram, sim, oferecidas
à tributação, ainda que, contudo, tenham sido lançadas em campo incorreto da DIPJ.
Seja como for, ao se considerar que o valor total de receitas provenientes de
aplicações em renda fixa chegou à monta de pouco mais de R$ 14,5 milhões, é absolutamente
razoável assumir que naquele campo foram considerados os valores oriundos das aplicações de
swap - e foram, insista-se, pelo que se dessume do Balancete juntado no recurso voluntário, mais
especificamente, dos dados constantes da página juntada à e-fl. 557 – saldos das contas 3.1.2 e
3.1.20.10.05. O que importa é que, mesmo em se desconsiderando os documentos
extemporaneamente apresentados pela recorrente, a confirmação dos valores relativos às
operações de swap (rendimento bruto e IRRF) pela Unidade de Origem (que deixou de admiti-
los, apenas, porque a linha 21 da DIPJ estava “zerada”) e os dados verificados a partir da própria
DIPJ revelam um compatibilidade das montantes de receitas financeiras informadas com as
importâncias, somadas, das receitas financeiras oriundas de aplicações de renda fixa e das
receitas decorrentes de contratos de swap.
Em princípio, não restam dúvidas à este Relator de que as citadas receitas
compuseram, sim, a base de cálculo do IRPJ no período em exame.
Tais conclusões, contudo, não admitem o provimento total do recurso porque,
quanto àquela pequena diferença descrita no relatório, relativa ao IRRF incidente sobre as
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.232 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.726387/2009-60

aplicações do Banco BCN (algo em torno de R$ 9 mil), a insurgente nada disse. Como no apelo
não há nada mais sobre o tema, torna-se impossível provê-lo quanto a este item especificamente.
IV
CONCLUSÃO.
A luz do exposto, voto por afastar a prejudicial de decadência aventada pela
insurgente e, no mérito, por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário a fim de
reconhecer a homologação tácita dos débtitos descritos na DCOMP de no
8238.98171.021203.1.7.02-6704 e, outrossim, um direito creditório adicional de R$ 695.735,2
aquele já considerado pela Unidade de Origem (R$ 2.894.500,94), determinando-se a
homologação das compensações tratadas no feito até o limite anteriormente retro referido.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital